Tribunal: STF
Processo: RE 220331
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MAGISTÉRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 645.
ADICIONAL DE MAGISTÉRIO.
1. "Distinção necessária entre o juízo de
admissibilidade do RE, 'a' - para o qual é suficiente que o
recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão
recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o
 juízo de mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou
não entre a decisão recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma
 diverso daquele em que se hajam baseado o Tribunal a quo e o
recurso extraordinário" (RE 298.694, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 23.4.2004).
2. A decisão agravada apóia-se em precedente do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, RE 199.366, rel. Min. Maurício
 Corrêa, em que se concluiu pela legitimidade da incidência do
adicional de magistério sobre as parcelas referentes à avaliação de
desempenho.
3. Não tendo a decisão agravada fugido da questão
analisada no aresto recorrido, revela-se infundada a alegação dos
docentes de que se apreciou matéria totalmente diversa da realmente
debatida nos autos.
4. Agravos improvidos.